Tribunal: CARF
Processo: 16327.720937/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C4T1
S1-C4T1 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.720937/2019-71 Recurso no
Recurso no
De Ofício e Voluntário Resolução no
Resolução no
1401-000.998 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Data
Data
21 de fevereiro de 2024 Assunto
Assunto
Conversão do julgamento em diligência Recorrentes
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BANCO BRADESCO S.A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Andre Severo Chaves, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente)

Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o
relatório integrante do v. Acórdão proferido pela DRJ ao julgar a impugnação da ora
Recorrente, para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a
partir do julgamento de primeira instância.
Os autos de infração encartados nos presentes autos decorreram, em
apertada
síntese,
da identificação
do
registro
de
despesas
desnecessárias incorridas na captação de recursos financeiros, tendo
em vista que tais recursos captados pertenciam originalmente à
própria Autuada e foram objeto de aporte em instituição financeira por
ela controlada.
A fiscalização aponta que, em 20 de maio de 2011, o Banco Bradesco
S/A (BANCO BRADESCO) arrematou 20.111.093.543 ações ordinárias
e 14.692.904.718 ações preferenciais, representativas de 96,23% do
capital total do Banco Berj S/A (BERJ), passando a integrar o Grupo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720937/2019-71
Fl. 6338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720937/2019-71

Bradesco. Tal operação foi aprovada pelo Banco Central em 4 de
novembro de 2011.
A fiscalização indica, ademais, que haveria dois ativos relevantes do
BERJ não refletidos em tal situação patrimonial. Na estrita literalidade
do exposto pela fiscalização, “Embora não refletidos no balanço
patrimonial acima, o Berj dispunha de dois ativos relevantes. Um, o
direito de administrar a folha do funcionalismo do estado do Rio de
Janeiro pelo prazo de três anos. Dois, o crédito tributário decorrente
de prejuízo fiscal acumulado de R$ 2,7 bilhões e base negativa da
CSLL acumulada de R$ 3,6 bilhões”.
Em 16 de abril de 2012, o BANCO BRADESCO comunicou aos seus
acionistas e ao mercado a aprovação pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) de Oferta Pública de Ações Unificada (OPA
Unificada) para aquisição de ações ordinárias e preferencias de
emissão do BERJ detidas por acionistas não controladores, em razão
da aquisição do controle acionário pelo BANCO BRADESCO e do
cancelamento do registro de companhia aberta do BERJ. Para adquirir
a integral participação societária no BERJ, o BANCO BRADESCO
informou à fiscalização que pagou R$ 1.184.741.934,54 por um valor
patrimonial de R$ 29.067.985,36, ou seja, pagou um valor de ágio de
R$ 1.155.673.949,18.
Em 8 de outubro de 2012, o BANCO BRADESCO aprovou o aumento
do capital social do BERJ em R$ 23 bilhões. O BANCO BRADESCO
subscreveu parte das ações emitidas e cedeu ao Banco Bradesco
Cartões S/A (BRADESCO CARTÕES) parte do direito de subscrição
conforme registrado nos Boletins de Subscrição: 1) o BANCO
BRADESCO subscreveu 7.533.985.565.856 ações ordinárias pelo valor
de R$ 15.500.000.000,00, integralizando R$ 7.750.000.000,00 no ato
da subscrição, em moeda corrente nacional, e o restante, no valor de
R$ 7.750.000.000,00, a ser integralizado em até cinco dias a contar de
08.10.2012. 2) o BRADESCO CARTÕES subscreveu 3.645.476.886.704
ações pelo valor de R$ 7.500.000.000,00, integralizando R$
3.750.000.000,00 no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, e
o restante, no valor de R$ 3.750.000.000,00, a ser integralizado em até
cinco dias a contar de 08.10.2012.
Dois dias depois, ou seja, em 10 de outubro de 2012, BANCO
BRADESCO e BRADESCO CARTÕES aprovaram novo aumento do
capital social do BERJ, no importe de R$ 23 bilhões. BANCO
BRADESCO e BRADESCO CARTÕES assinaram Boletins de
Subscrição
desta
forma:
1)
BANCO
BRADESCO
subscreve
7.533.985.565.856
ações
ordinárias
pelo
valor
de
R$
15.500.000.000,00, integralizando R$ 7.750.000.000,00 no ato da
subscrição, em moeda corrente nacional, e o restante, no valor de R$
7.750.000.000,00, a ser integralizado em até cinco dias a contar de
10.10.2012. 2) BRADESCO CARTÕES subscreve 3.645.476.886.704
ações pelo valor de R$ 7.500.000.000,00, integralizando R$
3.750.000.000,00 no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, e
o restante, no valor de R$ 3.750.000.000,00, a ser integralizado em até
cinco dias a contar de 10.10.2012.
A fiscalização esclarece que “o aumento de capital do Berj subscrito
pelo Bradesco Cartões foi integralizado com recursos financeiros
captados em depósitos interfinanceiros (DI) junto ao Banco Bradesco,
no total de R$15 bilhões, nos dias 8 a 11 de outubro de 2012”. Em
decorrência das capitalizações, BANCO BRADESCO e BRADESCO
Fl. 6339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720937/2019-71

CARTÕES passaram a deter, respectivamente, 67,44% e 32,56% do
capital total do BERJ.
Posteriormente, por meio de assembleia geral extraordinária realizada
em 26 de fevereiro de 2014, o BANCO BRADESCO, único acionista da
Dueville Holdings S/A (DUEVILLE) acabou por aumentar o capital
social da investida por meio da entrega de participações acionárias
anteriormente detidas pelo BANCO BRADESCO (conferência de bens),
tendo sido transferidas à DUEVILLE 100.694 ações ordinárias do
BERJ S/A avaliadas por R$ 33.434.346.783,29.
Dois dias depois, a BRADESCO CARTÕES incorporou a DUEVILLE,
o que fez com que a BRADESCO CARTÕES passasse a ser a única
acionista do BERJ. Destaca a fiscalização que “Naquela data, o
Bradesco Cartões tinha patrimônio líquido de R$ 4.908.334.006,86 e a
Dueville apresentava patrimônio líquido de R$ 36.465.758.648,55.
Com o evento de incorporação, as ações do Bradesco Cartões detidas
pela Dueville foram transferidas para o Banco Bradesco, único
acionista da Bradesco Cartões, cujo capital social foi aumentado em
R$ 35.625.013.023,99”.
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de novembro de
2015 no BERJ, com participação do único acionista BRADESCO
CARTÕES, deliberou e aprovou: (1) o aumento do capital social em R$
134.000.000,00, mediante capitalização da conta Reserva de Lucros –
Reserva Legal, e; (2) a redução do capital social em R$
49.203.095.153,38 (quarenta e nove bilhões, duzentos e três milhões,
noventa e cinco mil, cento e cinquenta e três reais), com a justificativa
de ajustar o valor do capital próprio da sociedade por ser excessivo às
suas efetivas necessidades.
Foi deliberado que a redução do capital seria concretizada com a
entrega do referido valor ao único acionista BRADESCO CARTÕES,
da seguinte forma: (1) R$ 45.748.400.856,57, em moeda corrente
nacional; (2) R$ 3.401.620.865,76, relativo à transferência de títulos e
valores mobiliários pelo valor contábil; e (3) R$ 53.073.431,05,
correspondente a 25.167.069 cotas de emissão da Tapajós Holdings
Ltda, CNPJ no 08.427.617/0001-08, equivalente a 6,01% do capital
social da sociedade.
Após essas alterações, o capital social do BERJ passou a R$
3.087.000.000,00, suficiente, segundo foi deliberado, para alcançar os
objetivos sociais da sociedade.
No mesmo dia 17 de novembro de 2015, Assembleia Geral
Extraordinária realizada no BRADESCO CARTÕES, com participação
do único acionista BANCO BRADESCO, deliberou e aprovou: (1) o
aumento do capital social em R$ 322.410.913,58, passando-o para R$
38.371.878.997,49, mediante capitalização da conta Reserva de Lucros
– Reserva Legal, e; (2) a redução do capital social em R$
37.203.878.997,49 (trinte e sete bilhões, duzentos e três milhões,
oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais), com
a justificativa de ajustar o valor do capital próprio da sociedade por
ser excessivo às suas efetivas necessidades.
A redução do capital foi realizada com a entrega do referido valor ao
único acionista BANCO BRADESCO de: (1) R$ 33.596.155.449,27, em
moeda corrente nacional; (2) R$ 3.401.620.865,76, relativo à
transferência de títulos e valores mobiliários pelo valor contábil; e (3)
R$ 206.102.682,46 em bens do ativo permanente representados por
25.167.069 cotas de emissão da Tapajós Holdings Ltda, CNPJ no
Fl. 6340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720937/2019-71

08.427.617/0001-08, equivalente a 6,01% do capital social da
sociedade, no valor de R$ 53.073.431,05; 132.394.106 cotas de
emissão da Trenton Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ no
15.012.712/0001-06, equivalente a 99,99% do capital social da
sociedade, no valor de R$153.029.251,41.
Após as alterações, o capital social do BRADESCO CARTÕES foi
reduzido à cifra de R$ 1.168.000.000,00, que, segundo o único
acionista, era suficiente à realização dos objetivos sociais da
sociedade.
Aponta a fiscalização que “No período compreendido entre os aportes
de capital no BERJ e as reduções de capital do BERJ e do BRADESCO
CARTÕES, destaca-se como operação singular e de vulto realizada
pelo BANCO BRADESCO, nos dias 8 a 11 de outubro de 2012, a
captação de R$ 46 bilhões junto ao BERJ, por meio da emissão de
depósitos interfinanceiros (DI). Ou seja, os recursos financeiros
utilizados pelo BANCO BRADESCO para aumentar o capital social do
BERJ, direta e indiretamente via BRADESCO CARTÕES, a ele
retornaram por meio de operações interfinanceiras em DI”.
As despesas financeiras decorrentes das aplicações financeiras em CDI
realizadas com o BERJ, conforme indicado no parágrafo anterior,
foram as seguintes:

As receitas do BERJ com DI acarretaram as seguintes apurações de
resultado contábil e fiscal nos anos calendário de 2012 a 2015:

Segundo a fiscalização, “nos anos 2012 a 2015, as receitas em DI e
também em Renda Fixa foram responsáveis pelo espetacular
incremento no lucro contábil e, também, no lucro real e base de
cálculo da CSLL do BERJ. Todavia, lucro real e base da CSLL foram
Fl. 6341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720937/2019-71

significativamente reduzidos pela compensação de elevados saldos de
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL acumulados até 2011.
Portanto, a geração artificial de receitas financeiras no BERJ resultou
no esgotamento dos estoques de crédito tributário (conforme controle
do BERJ), mediante sucessivas compensações de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL provenientes de resultados fiscais negativos em
exercícios anteriores à transferência da integral participação
societária do então banco estatal para o grupo Bradesco”.
Enfatiza-se, ademais, que “com o esgotamento dos estoques de prejuízo
fiscal e base negativa de CSLL (dados extraídos do e-Sapli) de,
respectivamente, R$2.762.467.136,07 e R$3.630.340.308,58, o único
acionista, BRADESCO CARTÕES, decidiu, em 17 de novembro e 2015,
reduzir o capital do BERJ em R$49,2 bilhões, para, segundo sua
própria justificativa, “ajustar o valor do capital próprio da sociedade
por ser excessivo às suas efetivas necessidades”. E, na mesma data, o
BANCO BRADESCO decidiu reduzir o capital do BRADESCO
CARTÕES em R$37,2 bilhões, também com a justificativa de “ajustar o
valor do capital próprio da sociedade por ser excessivo às suas efetivas
necessidades”.
Analisando os impactos dos aportes de capital realizados no BERJ bem
como a posterior redução de capital, a fiscalização aduz que:
“É importante ressaltar que em 2015, tão logo o BERJ compensou o
crédito tributário representado pelos saldos de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL, seu único sócio promoveu a redução do capital em
R$ 49,2 bilhões, encerrou as aplicações em DI no BANCO BRADESCO
e manteve o capital social no nível de R$3,08 bilhões, suficiente para
realizar os objetivos sociais do banco. Deflui daí que, do ponto de vista
operacional, não havia justificativa razoável para um aporte de capital
de R$ 46 bilhões em 2012 destinado que foi a aplicações no então
controlador BANCO BRADESCO.
Quanto à estrutura operacional do BERJ, nenhuma mudança
significativa foi promovida, o banco permaneceu com seu
estabelecimento matriz na cidade do Rio de Janeiro, com ativos e
rendas operacionais pouco representativos e reduzido quadro de
empregados que oscilou entre de 40 empregados em 2012 para 31 em
2015 (dados extraídos da DIRF).
No período de 2012 a 2015, os únicos acontecimentos relevantes no
BERJ, que representam verdadeiros pontos fora da curva, foram a
reestruturação mediante o aumento do capital social em outubro de
2012, a aplicação da totalidade do novo capital em DI no controlador
BANCO BRADESCO e a redução do capital do BERJ (e do
BRADESCO CARTÕES) em novembro de 2015, sem nenhum propósito
negocial”.
Em face de todo o exposto, a fiscalização traça a seguinte análise das
operações realizadas:
“Nota-se, portanto, que o aporte de capital de R$ 46 bilhões no BERJ e
o subsequente retorno desse valor para o acionista controlador
BANCO BRADESCO, por meio de aplicações em depósitos
interfinanceiros emitidos por este último, foi muito vantajoso
fiscalmente para ambos e também para o BRADESCO CARTÕES.
No caso do BERJ tais operações resultaram em receitas de depósitos
interfinanceiros
que
incrementaram
o
lucro
tributável
e,
consequentemente, o banco pode aproveitar à exaustão os saldos de
Fl. 6342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720937/2019-71

seus prejuízos fiscais e bases negativas. Uma realidade operacional
absolutamente distinta da existente nos cinco exercícios anteriores.
No caso do BANCO BRADESCO, os depósitos interfinanceiros
representaram obrigações que foram contabilizadas no passivo e,
dessa
forma,
foram
registradas
despesas
com
depósitos
interfinanceiros, cujos valores são os mesmos das receitas do BERJ,
totalizando mais de 10 bilhões de reais em 2014 e 2015. Referidas
despesas, por óbvio, não seriam apropriadas se não fossem as tais
operações de aporte de capital na investida e o imediato retorno desse
capital por meio de captações depositadas pelo BERJ.
É fácil ver que o BANCO BRADESCO foi beneficiado tributariamente,
pois, o passivo representado pela captação de recursos por meio de
depósitos interfinanceiros gerou despesas com DI que reduziram o seu
lucro tributável.
Pelo exposto, o resultado dos aportes de capital no BERJ e o
subsequente retorno do capital ao acionista BANCO BRADESCO foi
vantajoso para os três participantes apenas no aspecto tributário sem
qualquer outro benefício seja no aspecto societário, empresarial ou
negocial. Em suma, em razão dessas operações, o BANCO
BRADESCO reduziu o seu lucro tributável e o BERJ utilizou todo o
saldo de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social existente
em 2011. O BANCO BRADESCO registrou despesas com DI e o BERJ
as correspondentes receitas. Eram esses os objetivos de todo o
planejamento sem que houvesse qualquer motivação extra tributária.
O fato do planejamento ter resultado em pagamento do IRPJ e CSLL
pelo BERJ não legitima a operação perante o Fisco, pois, todas as
receitas decorrentes das aplicações financeiras em DI no BANCO
BRADESCO tiveram por único propósito gerar bases tributáveis, sem
as quais, os saldos de créditos tributários não seriam utilizados. Ou
seja, era preferível executar o planejamento desta forma, com aumento
da carga tributária por determinado período, beneficiando-se com a
aceleração artificial das compensações.
O BANCO BRADESCO contabilizou essas despesas em razão de um
planejamento caracterizado pela ausência de motivação extra
tributária. As próprias atas sumárias das AGE que aprovaram os
aumentos de capital em R$ 46 bilhões no BERJ não mencionam os
motivos dos aportes até porque não teria cabimento lógico constar um
aporte dessa envergadura para fins de aplicação em depósitos
interfinanceiros no próprio BRADESCO”.
A ausência de qualquer propósito negocial nas operações em análise,
diverso da mera da utilização acelerada dos prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL detidas pelo BERJ, resta assim fundamentada pela
fiscalização:
“Não é demais repisar que as atas das AGE que deliberaram os
aumento de capital sequer mencionam o(s) propósito(s) para a
gigantesca capitalização da sociedade, o que demonstra a falta de
interesse do então controlador em promover o fortalecimento
operacional da sociedade. O que de fato ocorreu foi a destinação dos
recursos oriundos do referido aporte somente em operações
interfinanceiras de liquidez com o controlador, equivalente a um mero
passeio do capital pelo BERJ. Portanto, ao aplicar o montante de R$
46 bilhões em depósitos interfinanceiros e mantê-lo assim até 2015, o
BERJ comprovou que o referido aporte foi alocado no rol dos recursos
Fl. 6343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720937/2019-71

excedentes, numa demonstração da falta de necessidade das
capitalizações.
Na outra ponta, se o BANCO BRADESCO necessitasse efetivamente de
recursos para o fechamento de seu caixa, então, não haveria nenhuma
razão para ter realizado um aporte de R$ 46 bilhões na controlada
BERJ e pagar as respectivas despesas.
Embora não seja tão sofisticado, o presente planejamento envolve uma
série de operações estruturadas em sequência, baseada formalmente
em duas reuniões de AGE deliberando o aumento de capital no BERJ
pelo BANCO BRADESCO, com cessão de direito de subscrição de
parte desses aumentos para o BRADESCO CARTÕES, que integralizou
com capital tomado junto ao BANCO BRADESCO mediante operações
em DI, transferência do integral controle de capital para o
BRADESCO CARTÕES, reduções de capital do BERJ e do
BRADESCO CARTÕES, após um período de geração de receitas
financeiras no BERJ para compensação dos saldos de prejuízo fiscal e
base negativa de CSLL. Trata-se, pois, de planejamento que se
enquadra no entendimento firmado pela jurisprudência administrativa
de que as transações para serem legítimas devem decorrer de atos
efetivamente existentes, necessários e não apenas artificialmente e
formalmente revelados em documentos ou na escrituração contábil ou
fiscal.
De fato, a execução do planejamento do presente caso equivale ao
BANCO BRADESCO sacar dinheiro de um bolso e colocá-lo em outro,
pois, não apenas pelo fato de o BERJ ser uma controlada, como
também por este ter destinado os recursos recebidos em aplicações em
depósitos interfinanceiros do próprio BANCO BRADESCO, ou seja, os
recursos efetivamente retornaram de forma imediata à posse do seu
controlador e fonte dos recursos, com objetivos relatados
anteriormente. Assim, tais operações não tem o condão de serem
oponíveis ao Fisco.
(...)
Comprova-se desta forma que os aportes de capital no total de R$ 46
bilhões no BERJ e o retorno imediato desses recursos ao BANCO
BRADESCO, por meio de depósitos interfinanceiros, tinha o propósito
inequívoco de gerar receitas no BERJ a fim de exaurir os estoques de
prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social e, ao mesmo
tempo, gerar despesas no BANCO BRADESCO e BRADESCO
CARTÕES que reduziram indevidamente as suas receitas (o seu lucro
real) e a sua base de cálculo da contribuição social, ou seja, as
operações utilizadas não tinham nenhuma motivação extra tributária.”
Destarte, as despesas com depósitos interfinanceiros registradas no
BANCO BRADESCO careceriam dos requisitos de necessidade,
usualidade e normalidade e não se enquadrariam, portanto, entre
aquelas consideradas dedutíveis nos termos do art. 299 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999.
Em decorrência da majoração da CSLL no curso do ano-calendário de
2015, (majoração em 5% a partir de setembro de 2015), a fiscalização
realizou o cálculo da proporcionalidade da base de cálculo, de acordo
com a referida lei, conforme o seguinte quadro demonstrativo:
Fl. 6344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720937/2019-71

Por fim, a fiscalização expõe o seguinte em relação aos saldos de
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL passíveis de aproveitamento na
autuação em comento:
“Intimado a informar e comprovar sobre a utilização dos saldos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL referentes a
apuração nos anos calendário de 2014 e 2015, informando se os saldos
foram aproveitados em períodos subsequentes ou se aderiu a
programas de parcelamento com utilização de tais saldos, indicando
número de PER/DCOMP ou do processo administrativo e valor de
cada utilização e também a informar se existia saldo a compensar ou
se havia interesse de aproveitamento de saldo já utilizado
anteriormente para compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo
da CSLL para autuações referentes aos anos calendário de 2014 e
2015, especificar se for o caso.
Em resposta de 28/08/2019 o BRADESCO informou que “os prejuízos
fiscais
apurados
anteriormente
a
2014
foram
integralmente
compensados em períodos subsequentes. Já no tocante à CSLL, as
bases negativas de CSLL anteriores a 2014 foram parcialmente
compensadas nos períodos subsequentes, (...) restando saldo de R$
3.212.548.093,81.
Quanto aos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL
referentes aos anos-calendários de 2014 e 2015, (...) que não foram
aproveitados em períodos subsequentes”.
E também foi informado “que na eventualidade de serem lavrados
autos de infração referentes aos anos-calendário de 2014 e 2015, há
interesse somente no aproveitamento de saldos de bases de cálculo
negativa de CSLL anteriores a 2014”.
Portanto no presente lançamento estão sendo aproveitados os prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL dos próprios anos-calendário de
2014 e 2015, e em relação à CSLL foram compensadas bases negativas
de CSLL de períodos anteriores no limite permitido nos anos-
calendário de 2014 e 2015, conforme especificado pelo Bradesco”.
A fiscalização aponta, por fim, que:
“Em 06/09/2019 o BRADESCO apresentou adição à resposta
apresentada em 25/02/2019 informando que “analisando com detalhe
a operação, constatamos que na verdade, a forma como foi
demonstrada a despesa financeira no BANCO BRADESCO S/A e no
BANCO BRADESCO CARTÕES, acarretará uma glosa de despesas de
DI calculada sobre o montante de R$ 61 bilhões, quando na verdade o
aumento de capital realizado no BERJ foi de R$ 46 bilhões (R$ 31
bilhões - BANCO BRADESCO S/A e R$ 15 bilhões BANCO
BRADESCO CARTÕES)”.
Para comprovar a distorção na base de cálculo o Bradesco apresentou
um fluxo financeiro segregando receitas e despesas das partes
envolvidas na capitalização do Banco Bradesco BERJ.
Fl. 6345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720937/2019-71

O BANCO BRADESCO ainda solicitou “a autoridade fiscal a correção
dos valores de despesas de CDI apresentados em 25/02/2019 pelo
BANCO BRADESCO S/A, para considerar apenas o montante
correspondente ao aporte de R$ 31 bilhões realizados pelo BANCO
BRADESCO S/A, de modo a ajustá-lo aos valores transcritos na
planilha acima (R$ 3.176.992.518,87 – 2014 e R$ 2.993.545.574,33 –
2015) ”.
O BRADESCO fez uma simples conta de subtração (reduzindo da
despesa do BANCO BRADESCO o valor da despesa do BRADESCO
CARTÕES R$ R$ 5.017.109.100,48 - R$ 1.840.116.581,61 = R$
3.176.992.518,87 – AC 2014 e R$ 5.275.226.920,92 - R$
2.486.237.785,96 = R$ 2.788.989.134,96 – AC 2015), considerando
tratar-se de uma mesma operação, porém a operação de empréstimo
do BRADESCO CARTÕES com o BANCO BRADESCO é uma
operação distinta da operação entre o BERJ e o BANCO BRADESCO.
Mesmo sendo movimentações financeiras que levaram ao aumento de
capital social do BERJ são operações distintas que devem ser
consideradas separadamente sendo uma a operação de empréstimo
entre BANCO BRADESCO e BRADESCO CARTÕES no montante de
R$ 15 bilhões e outra operação de captação em depósitos
interfinanceiros entre BERJ e BANCO BRADESCO no montante de R$
46 bilhões. Como relatado acima tais movimentações financeiras
geraram despesas desnecessárias, pois não tinham interesse negocial
apenas objetivo tributário”.
A Recorrente apresentou impugnação, que foi julgada parcialmente
procedente pela 1a Turma DRJ 08, ao proferir o v. Acórdão no108-
002.303. Em síntese, a DRJ manteve a autuação acolhendo-se os
seguintes argumentos tecidos na peça defensiva:
- Compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de
CSLL anteriormente consumidos em lançamento definitivamente
cancelado pelo CARF;
- Compensação do saldo de bases de cálculo negativas de CSLL
detidos no início do ano-calendário de 2015 segundo a mesma
proporção adotada pela fiscalização para a tributação das infrações
objeto da autuação (dois períodos: janeiro a agosto de 2015 e
setembro a dezembro de 2015);
- Compensação da base de cálculo negativa de CSLL declarda na DIPJ
2016 segundo a mesma proporção adotada pela fiscalização para a
tributação das infrações objeto da autuação (dois períodos: janeiro a
agosto de 2015 e setembro a dezembro de 2015).
Contra a referida decisão foi interposto recurso de ofício e a Recorrente,
Irresignada interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, a dedutibilidade de despesas
decorrentes de depósitos interfinanceiros e, subsidiariamente, o aproveitamento do IRRF
incidente sobre rendimentos auferidos pelas filiais de Ilhas Cayman e Nova Iorque.
Visando a manutenção da glosa, a Procuradoria apresentou contrarrazões às fls.
6.286-6.332 contrapondo os argumentos apresentados pela Recorrente no que diz respeito à
dedutibilidade das despesas.
É o relatório.
Voto
Os recursos voluntário e de ofício preenchem os requisitos de admissibilidade e,
portanto, devem ser conhecidos.
Fl. 6346
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720937/2019-71

Registro que antes de propor a conversão do julgamento em diligência,
apresentei em sessão voto enfrentando o mérito e me posicionei pela dedutibilidade de
despesas decorrentes de depósitos interfinanceiros. Na ocasião do julgamento, a Turma
entendeu, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Restando vencido quanto à dedutibilidade dos depósitos interfinanceiros, resta
analisar argumento trazido pelo Recorrente como tese subsidiária.
A Recorrente alega que a fiscalização deveria ter considerado, quando da
lavratura do auto de infração, os importes de imposto de renda retido na fonte quando da
remessa de recursos a suas filiais de Cayman e Nova Iorque. Destaca-se que tais valores não
teriam sido oportunamente utilizados pelo sujeito passivo, por conta da apuração de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL. Ademais, na mesma situação encontrar-se-ia o
imposto de renda retido e recolhido pelo The Bank of New York Mellon, descontado em face
de serviços prestados àquela instituição financeira.
Para comprovar as efetivas retenções do imposto de renda mencionadas em
parágrafo anterior, o contribuinte colaciona aos autos os documentos identificados pelos
numerais 18 a 20 (fls. 1539 a 5.190).
Em relação aos documentos de fls. 5.181 a 5.190, pretensamente relativos a
imposto de renda afeta à prestação de serviços ao The Bank of New York Mellon, a DRJ
entendeu por bem não acolhê-los como elementos de prova, por terem sido elaborados em
língua estrangeira e juntados aos autos sem a devida tradução.
No tocante aos demais documentos, juntados pela Recorrente em sede de
impugnação com a pretensão de comprovar o IRRF sobre rendimentos auferidos pelas filiais
situadas nas Ilhas Cayman e Nova Iorque, a DRJ entendeu que a consideração de tais
recolhimentos na autuação em análise dependia:

(i)
da comprovação de que as guias de recolhimento acostadas aos autos
efetivamente se referem a rendimentos auferidos por tais filiais.
(ii)
da indicação e comprovação da operação financeira que ensejou cada
recolhimento.

Segundo o entendimento consubstanciado do Acórdão a quo:
As guias de recolhimentos acostadas aos autos não permitem
identificar quem seria o beneficiário do rendimento (veja: inexiste
campo para identificar, no DARF, quem seria o beneficiário do
imposto de renda retido). Logo, para que seja possível correlacionar
determinada retenção na fonte, afeta a rendimento pago a residente no
exterior, a beneficiário residente no exterior, é imperioso ter acesso às
informações relativas à operação que ensejou tal recolhimento.
O Impugnante não colaciona aos autos nenhum elemento de prova
bastante para correlacionar cada uma das guias de recolhimentos
acostadas aos autos (fls. 1.615 a 5.179) com sua respectiva operação
financeira, o que impede que tais guias de recolhimento sejam
computadas na autuação em análise.

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário apresentando novos
documentos para comprovação das retenções.
Fl. 6347
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720937/2019-71

(i) documentos apresentados pela Recorrente para comprovação do IRRF
sobre rendimentos auferidos pelas filiais situadas nas Ilhas Cayman e Nova
Iorque
 planilhas de conciliação (doc. 03 – arquivos não pagináveis),
“amarrando” os valores do IRF com os contratos de câmbio,
Registros de Operações Financeiras (ROF) e “swifts” (doc. 04),
para demonstração da natureza da remessa (“juros de
empréstimos”) e o “recebedor” no exterior (filial do Recorrente em
Cayman ou Nova Iorque).
(ii) documentos apresentados pela Recorrente para comprovar o IRRF pago
no exterior pelo The Bank of New York Mellon, incidente sobre receitas
decorrentes da prestação de serviços.
 Traduções juramentadas dos documentos juntados com a
impugnação (fls. 1539 a 5.190)

Dessa forma, entendo que o deslinde do feito depende do conhecimento dos
documentos apresentados em sede recursal, com a conversão do julgamento em diligência e
retorno dos autos à Unidade de Origem para análise da documentação juntada pela Recorrente
e elaboração de parecer conclusivo sobre a comprovação do IRRF sobre rendimentos
auferidos pelas filiais situadas nas Ilhas Cayman e Nova Iorque, bem como do IRRF pago no
exterior pelo The Bank of New York Mellon, incidente sobre receitas decorrentes da prestação
de serviços.

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto

Fl. 6348
DF CARF MF
Original